Tribunal: TCU
Processo: 034.900/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12081/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.900/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Josias Lira de Freitas (XXX.242.083-XX); Inaldo Frazao Monteiro (XXX.943.093-XX); Jose Heliesio Mendes Vieira (XXX.344.993-XX); Jose de Ribamar Mariscal de Paula (XXX.569.213-XX); Jozenilton Benicio Bezerra Menezes (XXX.479.493-XX); Miramir Pereira da Penha (XXX.892.203-XX); Ovidio Moreno Sales (XXX.121.772-XX); Raimundo Milton de Sousa Aguiar (XXX.113.632-XX); Raimundo Nonato de Oliveira (XXX.139.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.